Tribunal: TJES
Processo: 5017007-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017007-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO CARLOS DA SILVA RIBEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Pedido de conhecimento do Habeas Corpus,
pois a decisão de pronúncia, teria sido baseada em depoimento de testemunha, prestado exclusivamente na fase policial,
caracteriza
ndo
a flagrante ilegalidade.
O agravante busca, através da ordem de Habeas Corpus, desconstituir a decisão de pronúncia, proferida em 04/05/2016, sendo nítida a sua utilização, como substitutivo de recurso em sentido estrito.

1.1. Para analisar a pretensão defensiva, é necessário o revolvimento fático-probatório, o que é inviável pela via do Habeas Corpus. Precedente do STJ.

1.2. Não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade, para concessão da ordem de ofício, uma vez que a Magistrada, ao proferir a decisão de pronúncia, indicou a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, na forma do art. 413, § 1º, do CPP, sendo certo que nesta fase, não demanda a certeza necessária para uma sentença condenatória.

2. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017007-81.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - AC
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogados do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

VOTO

Trata-se de
Agravo regimental em Habeas Corpus
interposto por
J
OÃO CARLOS DA SILVA RIBEIRO
,
eis que irresignado com os termos da decisão monocrática (id. 10983210), que não conheceu da impetração, já que substitutiva de recurso em sentido estrito.

A defesa constituída pelo agravante (id. 11136748), sustenta que é possível o conhecimento da ordem de Habeas Corpus, pois a decisão de pronúncia, teria sido baseada em depoimento de testemunha, prestado exclusivamente na fase policial, caracterizando a flagrante ilegalidade.

No caso, tenho que o agravante busca, através da ordem de Habeas Corpus, desconstituir a decisão de pronúncia, proferida em 04/05/2016, sendo nítida a sua utilização, como substitutivo de recurso em sentido estrito.

Outrossim, tenho que, para analisar a pretensão defensiva, de que a decisão está lastreada em oitiva de testemunha, ouvida somente na fase policial e não ratificada em Juízo, é necessário o revolvimento fático-probatório, o que é inviável pela via do Habeas Corpus.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2.
N
em mesmo se mostra cabível a concessão da ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal local examine a matéria, diante da flagrante inadequação da via eleita pela Defesa. Em vez de se manejar o recurso cabível contra a decisão de pronúncia, qual seja, o recurso em sentido estrito - via de cognição ampla, que devolveria, ao Tribunal, ampla margem para análise do caderno probatório - preferiu-se impetrar habeas corpus, cujo rito, como se sabe, é incompatível com pretensões que demandem exame acurado do acervo probatório. Assim, o não conhecimento do pedido de habeas corpus manejado na origem não se revela ilegal
.(...)” (grifo nosso)”

(AgRg no RHC n. 171.619/ES,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 8/5/2023
, DJe de 16/5/2023.)

A
lém disso
, não verifico nenhuma flagrante ilegalidade, para concessão da ordem de ofício, uma vez que a Magistrada, ao proferir a decisão de pronúncia (id 10598159), indicou a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, na forma do art. 413, § 1º, do CPP, sendo certo que nesta fase, não demanda a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento, também do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11175670),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para negar provimento ao recurso.